Tribunal: TJES
Processo: 5015672-90.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Confusão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015672-90.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

REU: PALINI & ALVES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Declarações fiscais indicativas de ausência de faturamento ou de inatividade, desacompanhadas de demonstração da situação patrimonial, não são suficientes para o deferimento do benefício.

3. Inexistente violação aos princípios do acesso à justiça, da efetividade ou da proporcionalidade quando observado o ônus probatório previsto no art. 98 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Sudeste Máquinas Equipamentos e Representações Ltda. contra a decisão monocrática de id. 16613533, proferida nos autos da ação rescisória em epígrafe, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de inexistência de prova suficiente da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica autora, determinando-se, em consequência, a intimação para recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a) juntou documentação apta a demonstrar sua incapacidade financeira, consistente em declarações fiscais (DEFIS), declaração de hipossuficiência firmada por seu sócio administrador, comprovante de CNPJ com atividade suspensa e documentos fiscais indicativos de inadimplemento tributário; b) a decisão agravada exigiu prova patrimonial excessiva, em afronta ao art. 98 do CPC, à Súmula 481 do STJ e aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e da proporcionalidade; a decisão deve ser reformada para conceder-lhe a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça merece reforma.

A decisão agravada assentou-se na premissa de que, embora a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, é indispensável a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus que incumbia à requerente.

Constatou-se que os documentos apresentados — notadamente as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativas aos exercícios de 2022 a 2024 —, embora indiquem ausência de atividade operacional, não se mostram suficientes para demonstrar a real situação econômico-patrimonial da empresa, na medida em que não evidenciam a inexistência de bens ou recursos aptos a suportar os encargos do processo.

Com efeito, a mera alegação de inatividade ou de ausência de faturamento, desacompanhada de elementos concretos acerca do patrimônio da pessoa jurídica, não autoriza, por si só, o deferimento da benesse.

A gratuidade da justiça não se presume em favor da pessoa jurídica, ainda que de pequeno porte ou sem fins lucrativos, exigindo-se prova idônea da incapacidade financeira, o que não se confunde com simples demonstração de dificuldades momentâneas ou de inadimplência fiscal.

A declaração unilateral de hipossuficiência firmada pelo sócio administrador, bem como a existência de débitos tributários ou a suspensão de atividades, constituem indícios que, isoladamente considerados, não bastam para afastar a presunção de capacidade contributiva mínima da empresa, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de seu ativo patrimonial, passivo global ou efetiva impossibilidade de acesso a recursos.

Não se vislumbra, ainda, violação aos princípios do acesso à justiça, da efetividade ou da proporcionalidade.

A exigência de comprovação mínima da hipossuficiência financeira decorre expressamente do art. 98 do CPC e visa resguardar o caráter excepcional da gratuidade da justiça, evitando sua banalização. O indeferimento do benefício, nas hipóteses em que a prova é insuficiente, não configura cerceamento de defesa, mas aplicação regular da legislação processual.

Assim, inexistindo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo espaço para o exercício de juízo de retratação ou para o provimento do agravo interno.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.